Tribunal: TJPA
Processo: 0801877-27.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801877-27.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão de improcedência de ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a validade de multa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá no valor de 1.250
UFM’s
, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A parte embargante alegou omissão quanto à suposta incompetência do PROCON municipal, à ausência de fundamentação sobre a
graduabilidade
da sanção e à desproporcionalidade do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (
ii
) definir se os embargos de declaração foram opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis somente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive a competência do PROCON municipal, a legalidade e proporcionalidade da multa e a aplicação do art. 57 do CDC, fundamentando-se em precedentes do STJ e na legislação aplicável.

A decisão embargada expôs de forma clara os motivos da manutenção da sanção administrativa, inclusive com referência ao Decreto Municipal nº 90/2010, afastando qualquer omissão relevante.

A oposição de embargos com argumentos idênticos aos já enfrentados caracteriza tentativa de rediscussão da matéria e, portanto, conduta protelatória, autorizando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

A análise expressa das matérias relevantes no acórdão embargado afasta a alegação de omissão.

A oposição reiterada de embargos com fundamentos já apreciados autoriza a imposição de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; CDC,
arts
. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.138.591/RJ, Rel. Min. Castro Meira; STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO CIFRA S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que julgara improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta contra o Município de Marabá, com foco na validade da multa administrativa de 1.250
UFM's
(R$ 24.622,80) aplicada pelo PROCON local, em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

O v. acórdão embargado
(ID 29797261)
considerou (i) a regularidade formal do procedimento administrativo, (
ii
) a competência legal do PROCON municipal para impor sanções mesmo em relações consumeristas individuais, e (
iii
) a proporcionalidade da multa, observando-se os critérios do art. 57 do CDC, especialmente diante da gravidade da infração, da reincidência e da capacidade econômica da instituição infratora.

Nos presentes embargos (ID 30079236), o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, por suposta ausência de enfrentamento: (i) da incompetência do PROCON municipal para aplicar sanções em relação jurídica de natureza contratual e individual; (
ii
) da regularidade da apuração da infração administrativa e da sua conformidade com o art. 57 do CDC, notadamente quanto à
graduabilidade
da multa imposta; (
iii
) da alegação de excesso e desproporcionalidade do valor aplicado, sem motivação concreta baseada na infração.

Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ou subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 30722256), o Município de Marabá requer o não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que o julgado apreciou todas as questões relevantes, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos de caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Verifico que os presentes embargos de declaração, protocolizados dentro do prazo legal, atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

O art. 1.022 do CPC é categórico ao delimitar o cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os apenas para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, tampouco para simples manifestação de inconformismo da parte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou com clareza todas as teses suscitadas, inclusive aquelas ora ventiladas nos presentes embargos
. Vejamos:

A competência do PROCON municipal foi expressamente reconhecida com base nos
arts
. 56 e 105 do CDC, respaldada em vasta jurisprudência do STJ (REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.138.591/RJ, Rel. Min. Castro Meira), que afirma a legitimidade do órgão municipal para aplicar sanções administrativas a instituições financeiras por infrações consumeristas, mesmo quando decorrentes de relação individual.

Outrossim, a alegação de que a infração teria natureza contratual e, portanto, alheia ao poder de polícia do PROCON, foi refutada com base no entendimento consolidado de que o controle administrativo não substitui a apreciação judicial, mas atua preventivamente na tutela do consumidor.

Quanto ao art. 57 do CDC, o acórdão expressamente indicou que a multa de 1.250
UFM’s
foi fixada com observância dos critérios legais, levando-se em consideração
a gravidade da infração (descontos indevidos e sem autorização), a reincidência e a capacidade econômica da instituição, em estrita consonância com o disposto no artigo 57 do CDC:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo.”

Neste aspecto, não se evidencia qualquer omissão, pois houve motivação explícita na decisão embargada sobre o quantum da sanção, com base inclusive no Decreto Municipal nº 90/2010, que regulamenta a matéria localmente.

Ademais, o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, que trata da fundamentação das decisões judiciais, não impõe o dever de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que sejam enfrentadas as questões essenciais à solução da controvérsia, o que se deu na hipótese.

Por fim, verifica-se que a presente insurgência não se reveste de boa-fé objetiva, haja vista que se limita a repetir os mesmos fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador, sem apontar vícios efetivos no acórdão embargado, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, na forma de 1% sobre o valor da causa, pelo seu caráter manifestamente protelatório.

Sendo assim,

n
ão se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado. A insurgência apresentada pelo embargante consubstancia tentativa de rediscussão da matéria decidida, vedada nesta sede.

O acórdão impugnado enfrentou de modo claro, coerente e juridicamente adequado os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, nos limites do art. 489 do CPC, tendo a multa sido fixada com base em critérios legais, devidamente justificados e conforme os parâmetros jurisprudenciais dominantes.

A
nte o exposto
,
conheço dos embargos de declaração,

mas nego-lhes provimento
, com a imposição de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por seu caráter protelatório
. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É o voto.

Belém,
1
7
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025